Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0700493-43.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: ROSIMAR DE BRITO VANDERLEY EMBARGADO: SUZELAINE ALVES FERREIRA, WELDER MOREIRA DOS SANTOS, POLLYANA ALVES FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE RELACOES INSTITUCIONAIS, LECY MACHADO VAZ, DORALINO, FULANO DE TAL D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator